Tribunal: CARF
Processo: 11128.004219/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004219/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.729 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2008
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DA MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado,
quando deixa de defini-lo como infração. Constituindo matéria de ordem
pública, cabe o seu conhecimento mesmo quando alegado somente em recurso
voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
007.721, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
11128.000853/2009-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004219/2009-12
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.729 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004219/2009-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Traz-se a julgamento Processo Administrativo de Auto de Infração de Multa
aduaneira pela não prestação de informação sobre veículo, carga transportada ou sobre operações
que executar, conforme previsto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966.
Conforme se extrai do Auto elaborado pelo Fisco, o contribuinte solicitou a
retificação a destempo dados relativos ao Conhecimento Eletrônico, incidindo no
descumprimento dos prazos previstos no art. 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Dessa forma, fundamentando-se no art. 45, §1o, da já citada IN, bem como no Ato
Declaratório Executivo – ADE Corep no 03, de 28 de março de 2008, identificou como punível a
conduta praticada, sendo exigida a multa decorrente do atraso na retificação de informações no
Conhecimento Eletrônico.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que
segue:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2008
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO
VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/08/2008
IN RFB No 800/007. EXIGIBILIDADE DAS REGRAS INSTITUÍDAS. PERÍODO DE
CONTINGÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
As regras instituídas pela IN RFB no 800/2007 passaram a ser obrigatórias a partir de 31
03/2008, sendo que, ate 31/03/2009, as informações exigidas deveriam atender aos
prazos definidos no art. 50 e, a partir dessa data, aos fixados no art. 22, sob pena de
multa. Eventual problema de ordem técnica ou operacional na utilização do Siscomex
Carga que justifique a aplicação das regras de contingência, conforme previsto na
legislação regente, deve ser devidamente comprovado para fins de dispensa de eventual
penalidade pelo atraso no registro das informações no sistema.
Impugnação Improcedente
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.729 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004219/2009-12

Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, apresentou Recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) Aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna;
b) Ilegitimidade passiva do Agente de Carga;
c) Aplicação da Denúncia Espontânea;
d) Efeito confiscatório da multa.
Por fim, pede a exclusão da multa exigida.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já dito em relatório, aprecia-se recurso referente a multa aduaneira decorrente da
prestação de informação sobre carga transportada fora do prazo estabelecido pela
Receita Federal do Brasil prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e”
A Receita Federal do Brasil, estabelecendo o prazo previsto para a prestação de
informações sobre carga, por meio da Instrução Normativa RFB no 800/2007, definiu o
limite de 48 (quarenta e oito) horas para prestação das informações relativas aos
Conhecimentos Eletrônicos.
Entretanto, para operações realizadas antes de 1o de abril de 2009, visando a adaptação
dos intervenientes, era exigido somente que as informações fossem prestadas antes da
realização da atracação, conforme abaixo se expõe:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.729 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004219/2009-12

“Art. 22. São os seguintes prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II – as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
[...]
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previsto no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.”

Tratando-se de atracação realizada em 01/05/2008, fica clara a aplicação ao caso do
previsto no art. 50 da IN RFB no 800/2007.
Pois bem, em consulta aos autos, observa-se que, mesmo tendo sido as informações
relativas ao CE prestadas dentro do prazo, a “Solicitação de Retificação”, apresentada
em 25 de junho de 2008, ocasionou a lavratura da multa ora em discussão, com
fundamento no art. 45 da IN RFB no 800/2007 e ADE Corep no 03/2008.
Em virtude de alterações legislativas, a recorrente vem ao CARF, inovando em sua
argumentação, defender a aplicação da retroatividade benigna ao caso e consequente
cancelamento da multa.
De pronto, destaca-se não existir controvérsia nesse Colegiado quanto a Retroatividade
Benigna ser tema de Ordem Pública, passível inclusive de reconhecimento de ofício.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.729 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004219/2009-12

Como abaixo se observa, o art. 45 da IN RFB no 800/2007, fundamento da multa
lançada, teve sua revogação realizada em 02 de junho de 2014 pela Instrução Normativa
RFB no 1.473:
“IN RFB no 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a
alteração efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE
entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as
rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)”
Percebe-se que, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 junho de
2014, foi revogado o art. 45 e seu §1o que traziam a equiparação da alteração realizada
dentro do prazo mínimo com a prestação de informação intempestiva.
Nesse sentido inclusive a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta
Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento de que a alteração ou retificação de
informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do
prazo, conforme segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966: Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(grifou-se)
O caso em apreço se enquadra perfeitamente no exposto da Solução de Consulta. As
informações relativas à carga foi tempestivamente apresentada, sendo “fora do prazo”
somente a retificação da NCM em virtude de erro de digitação.
Trata-se de aplicação direta do Princípio da Retroatividade Benigna, aplicável também
em matéria aduaneira, previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional, visto que a
legislação posterior deixou de definir o ato como infração:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.729 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004219/2009-12

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Compartilha deste entendimento o Acórdão no 3003-000.709, de relatoria do i.
Conselheiro Marcos Antonio Borges:
“Acórdão no 3003-000.709
Sessão de 12 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
[...]
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. RETIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea “e”, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações
já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.”

Esta Turma Ordinária, recentemente, decidiu por unanimidade o reconhecimento da
aplicação da retroatividade benigna em caso semelhante, no Acórdão no 3402-007.590,
de minha relatoria:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/01/2009 a 26/06/2009
[...]
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informações fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.729 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004219/2009-12

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando
deixa de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve
ser aplicado de ofício."

Nesse sentido, dada a clara aplicação do princípio ao caso, deve ser cancelada a
exigência, restando prejudicada a análise dos demais argumentos.
Pelo exposto VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar o
Auto de Infração em virtude do Princípio da Retroatividade Benigna.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital